Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724977-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: PRISCILA ABDALA LAVRADOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 196673060 do processo n. 0707085-27.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Priscila Abdala Lavrador, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à segunda ré Blue/Integra Assistência Médica a obrigação de prestar a cobertura contratual, abrangendo a assistência obstétrico-hospitalar à autora e ao nascituro, referente ao parto e ao pós-parto, no prazo de 2 (dois) dias, e fixou multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento. Em suas razões recursais (ID 60493169), sustenta a agravante a possibilidade de exclusão da administradora de benefícios quando obedecidos os seguintes requisitos: “a) for possível delimitar o âmbito de atuação, assim como a responsabilidade exclusiva, de cada um dos integrantes da cadeia de prestação de serviços; e, b) não houver prejuízo para o consumidor na exclusão da Administradora, em se tratando de Operadora de Plano de Saúde com capacidade econômica de suportar os efeitos da decisão condenatória”. Afirma que “a análise do presente caso deve ser feita à luz da Resolução Normativa no 196 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a qual dispõe sobre a classificação dos planos e seguros saúde e sobre a Administradora de Benefícios, respectivamente”. Argumenta a inaplicabilidade das disposições atinentes aos contratos individuais da Lei no 9.656/98. Defende também a necessidade de afastamento das astreintes e, subsidiariamente, sua minoração e estabelecimento de valor máximo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para imputar o cumprimento da obrigação somente à operadora e, subsidiariamente, reduzir o valor fixado para as astreintes e estabelecer quantia máxima. Preparo recolhido (IDs 60493179 e 60493184). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, não há como conhecer do presente agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal. O interesse de agir consubstancia condição da ação que se assenta no trinômio utilidade-necessidade-adequação da busca da prestação jurisdicional. A utilidade traduz-se na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, haver uma resposta afirmativa do Poder Judiciário. A necessidade configura mais do que mera possibilidade de resposta afirmativa, que autoriza o exercício do direito de ação, mas dano ou perigo de dano. Por fim, a adequação significa a compatibilidade entre o conflito de direito material e o provimento postulado. Em âmbito recursal, de forma semelhante, se o recurso não representa possibilidade para trazer qualquer benefício ao recorrente, não se revela presente o interesse recursal. Na hipótese, a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem determinou o cumprimento de obrigação de fazer apenas à ré Integra Assistência Médica S.A. Por relevante, colaciona-se trecho (ID origem 196673060): (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A autora, desde 01/08/2020 (id. 192372405), era beneficiária de plano de saúde da Unimed Nacional, que se encontrava vigente por tempo indeterminado, o qual foi rescindido por ato unilateral da operadora, conforme a notificação enviada em 16/8/2023 (id. 192372404). Efetuada a portabilidade para o novo plano de segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia em 19/09/2023, da operadora Blue/Integra Assistência Médica (id. 192372407). A solicitação da internação hospitalar para o parto na data provável de 09/06/2024 (id. 196103527) foi recusada por motivo de carência contratual na data do atendimento (id. 196103528). Contudo, no caso de portabilidade de plano de sáude da mesma segmentação (ambulatorial e hospitalar com obstetrícia), não deveria a parte autora ser novamente submetida ao cumprimento de prazos de carência. Aparentemente, não se trata de cobertura não prevista na segmentação assistencial do plano de origem, situação que autorizaria a fixação de novo prazo de carência, nos termos do Art. 7o da Resolução Normativa no 438/2018 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Inclusive, nos termos padronizados da proposta de contratação do plano ofertado pela ré Blue, constaram as seguintes condições para a “redução de carência”: “Para que o proponente seja elegível à redução de carências, devem ser respeitadas as condições a seguir: Possuir um plano de saúde da “Relação de operadoras congêneres”, listadas a seguir neste aditivo, por um período igual ou maior que 12 (doze) meses e; O plano anteriormente contratado deve estar ativo. NÃO serão reduzidas carências para proponentes que se enquadrem em qualquer uma das seguintes condições: • oriundos de planos cuja segmentação seja diferente de ambulatorial + hospitalar com obstetrícia. • cuja data do pagamento do último valor mensal do plano anterior seja superior a 60 (sessenta) dias da data de início de vigência do benefício decorrente desta Proposta. • oriundos de planos não regulamentados” - id. 192372407, pág. 21. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à segunda ré Blue/Integra Assistência Médica a obrigação de prestar a cobertura contratual, abrangendo a assistência obstétrico-hospitalar à autora PRISCILA ABDALA LAVRADOR e ao nascituro, referente ao parto e ao pós-parto, no prazo de 2 (dois) dias. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...) Nessa perspectiva, inexiste interesse recursal da Qualicorp em impugnar a determinação de prestação da cobertura contratual à autora e ao nascituro, concernente ao parto e ao pós-parto, em tutela de urgência, pois não se trata de obrigação imposta a ela. Pela mesma razão, inexiste interesse em relação as astreintes. Ainda que assim não fosse, a tese de ilegitimidade passiva apresentada se trata de matéria inovadora não deduzida na instância originária, de sorte que a sua apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. Quanto às astreintes, a matéria não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Ainda que se considere a taxatividade mitigada do rol, não se verifica urgência, haja vista a fixação da multa em R$2.000,00 (dois mil reais) por dia e a notícia na origem do cumprimento da decisão recorrida em 22/5/2024. Assim, a princípio sequer haverá a condenação ao pagamento de multa. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora